Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Revisão criminal. Inimputabilidade. Necessidade de prova pré-constituída. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes do art. 147-A, § 1o, II, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 – perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino e descumprimento de medida protetiva.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se possível, com fundamento em nova prova, reconhecer a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do requerente.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal fundada em nova prova – laudo psiquiátrico e avaliação neuropsicológica que atestam que o requerente é portador de autismo e ansiedade - exige que os elementos de prova fossem submetidos ao contraditório, em justificação prévia, cujo rito é o mesmo da produção antecipada de provas (CPC, art. 381, § 5o).
4. A prova da incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato, de forma a excluir a imputabilidade penal, pressupõe perícia médica específica com exame clínico da higidez mental dele ao tempo dos crimes.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 26 e art. 65, III, “c”. CPC, art. 381, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1105743, 20180020025223RVC, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 25/06/2018, Acórdão 1638085, 0723403-19.2022.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 09/11/2022, Acórdão 2017616, 0745621-70.2024.8.07.0000, Relator Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 02/07/2025.